Tribunal: TJSP
Processo: 1004096-28.2022.8.26.0048
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Jane Franco Martins
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
Apelação Cível – Seguro Saúde – Embargos à execução - Execução de título extrajudicial buscando a satisfação de duas faturas de seguro, vencidas em abril e maio de 2021 - Sentença de improcedência – Apelo da embargante -

Hipótese em que os embargantes não solicitaram a rescisão, mas deixaram que pagar as mensalidades - Operadora de planos de saúde que manteve o contrato ativo por um

Ementa:
Apelação Cível – Seguro Saúde – Embargos à execução - Execução de título extrajudicial buscando a satisfação de duas faturas de seguro, vencidas em abril e maio de 2021 - Sentença de improcedência – Apelo da embargante -

Hipótese em que os embargantes não solicitaram a rescisão, mas deixaram que pagar as mensalidades - Operadora de planos de saúde que manteve o contrato ativo por um período, e então promoveu o cancelamento por inadimplemento contratual - Caso em que se aplicavam as disposições de rescisão por inadimplemento, e não de rescisão imotivada - Diante do não pagamento, nos termos do contrato, a operadora deveria ter comunicado sobre a suspensão dos serviços após cinco dias e, verificado atraso superior a quinze dias, notificado sobre a rescisão do contrato - Ausência de previsão que permitisse manter o contrato ativo pelos dois meses subsequentes – Primeira parcela do prêmio em atraso deve ser paga, mas a segunda não – Previsão contratual – Comprovação de pagamento antes da distribuição da execução - Inexigibilidade do título configurada quanto a segunda parcela discutida - Embargos à execução acolhidos de modo parcial - Execução deve ser extinta parcialmente, nos moldes do art. 917, I do CPC – Distribuição do ônus pela sucumbência -

Sentença parcialmente reformada – Recurso parcialmente provido.